Tribunal: TJMT
Processo: 0009684-07.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009684-07.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO ALVES DE MEIRA - CPF: 941.955.521-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIA DAS NEVES MELO ROCHA - CPF: 880.146.651-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
MITIGAÇÃO DA PENA BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS.
PROCEDÊNCIA.
CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INTEGRAÇÃO DO CONCEITO DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PREMISSA DO STJ. ENUNCIADO 12 DO TJMT. NEGATIVAÇÕES AFASTADAS. PENAS-BASES REDIMENSIONADAS PARA O MÍNIMO LEGAL. 2. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO EM RAZÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F” DO CP.
PROCEDÊNCIA.
QUANTUM
DIVERSO DE 1/6 EXIGE FUNDAMENTAÇÃO. INDICE READEQUADO. RECURSO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

O potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos do conceito analítico de crime, que não servem como fundamentos idôneos para análise da circunstância judicial da culpabilidade e motivos do crime à luz do disposto no art. 59 do CP e recrudescimento da pena-base, eis, que o que importa nesta fase da dosimetria penal é a conduta em si do apelante, ou seja, o quanto contempla de reprovabilidade considerando-se inclusive o motivo do crime;

2.

Conquanto a legislação não estabeleça frações na aplicação das atenuantes e agravantes o entendimento do STJ, com o qual faz coro este TJ, é no sentido de que a fração diversa deve ser fundamentada. Se patente que o índice utilizado não é proporcional, readéqua-se a pena intermediaria, para minorá-la na exata fração de 1/6 sobre a pena-base.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto por João
Alves de Meira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT
, condenado pela autoria da Contravenção Penal, prevista no
art. 21 do Decreto Lei 3.688/41
(Vias de Fato), à pena
2 meses
de
prisão simples
, em regime inicial
aberto
, e fixação de
R$1.000,00
(um mil reais)
a título de reparação de danos

morais e materiais
. (Id. 143601165)

Em suas
razões
recursais o apelante postula a
redução da pena basilar
e do
quantum
da agravante
descrita no art. 61, inc. II, alínea “f” do CP (Prevalecendo de relações domésticas). (Id. 143601171)

O Ministério Público, nas
contrarrazões
é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 143601176); de
igual modo
, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, conforme sumário que segue: (Id. 148627193)

“
Apelação Criminal
– Vias de fato [art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida redução da censura basilar - inadmissibilidade - existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - exasperação fundamentada e proporcional ao caso concreto - 2. Pedido de redução do quantum relativo à agravante descrita no art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal – inviabilidade – agravamento proporcional ao caso concreto – manutenção do decisum que se impõe
–
Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 29 de novembro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

João Alves de Meira,
foi condenado pela prática de Vias de Fato prevista no art. 21 da Lei 3.655/41, com observância da Lei 11. 340/06, porque no dia 21.8.2018 o apelante com consciência e vontade, com atos e ações praticou vias de fato contra sua ex-companheira
Rogéria Das Neves Melo de Meira.

Nessa instância revisora,
João
almeja a reforma da dosimetria da pena.

Pois bem.

Em análise à sentença, é possível verificar que na
primeira fase
da pena, o magistrado considerou desfavorável as circunstâncias judiciais relacionadas a
culpabilidade e motivos do crime,
do art. 59 do CP, já na
segunda fase,
reconheceu a circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f” da Lei 11. 340/2006, e a agravou a pena intermediária em 1 mês.

A propósito, colaciono trecho da decisão em foco:

“(...)
Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

(.
..)

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime,
este não lhe favorece, vez que ofendeu a integridade física da vítima, ainda que sob a forma de vias de fato, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da mesma, demonstrando a banalidade da ação.

(.
..)

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) mês de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as circunstâncias agravantes descritas no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, além do crime ter sido cometido contra cônjuge e, em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo a pena do denunciado em
01 (um) mês.”

Primeiramente, a defesa se insurge à fundamentação utilizada para depreciação da pena basilar, por entender que a
culpabilidade
é inerente ao tipo penal, portanto, caracteriza
bis in idem
e a
dos motivos do crime
uma vez que não está identificada no crime.

Razão lhe assiste
.

Como cediço, a potencial consciência da ilicitude integrante do conceito do crime, não pode ser confundida com a culpabilidade (prevista no art. 59 do CP), a qual se refere, exclusivamente, ao agente, dizendo respeito à censurabilidade e/ou reprovabilidade de sua conduta, a constituir fundamentação inidônea para a negativação da pena-base. (STJ, RHC 41.883/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 13/4/2016)

Do mesmo modo, considerar o fato de que o apelante aproveitou-se da situação de vulnerabilidade e deveria ter agido de forma diversa, é elemento integrante do conceito analítico de crime.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 12 deste e. Tribunal:

“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
. ”

Nesse sentido, tem-se o posicionamento desta Terceira Câmara Criminal,
in verbis:

“(...). 4. A exigibilidade de conduta diversa compõe a culpabilidade enquanto juízo de reprovabilidade social da conduta e integra o próprio conceito de crime, não podendo ser confundida com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP (...). (N.U 0005906-06.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).”

Dessarte, afasto, em relação à reprimenda inicial, a avaliação desfavorável da
culpabilidade
e
motivos do crime.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, a defesa questiona a proporcionalidade da pena encontrada diante da incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
f
do CP.

E
tem razão o recorrente
.

A par das razões recursais, vê-se que o montante de aumento aplicado pelo juízo singular realmente não se mostra adequado, na medida em que a majoração corresponde a mais da metade (1/2) da pena mínima abstratamente prevista no preceito secundário da norma penal, sem que fossem indicados elementos concretos a autorizar tal recrudescimento.

Nesse ponto, como já dito alhures, é inconteste a ausência de previsão legal que estabeleça a quantidade de aumento ou diminuição da pena decorrente da incidência de agravantes e atenuantes, e também o é o fato do seu arbitramento constituir poder discricionário do juiz, que deve considerar as peculiaridades do caso em concreto para fixá-las, incumbindo ao magistrado estabelecer a devida proporção, atento aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ex vi STJ – HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017
.

Malgrado referida inexistência de norma específica, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar. Nesse sentido é o julgado no
AgRg no HC 543.365/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 17/12/2019 e no HC 578.638/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020
.

Por sinal, a evidenciar a excepcionalidade da adoção de fração diversa àquela recomendada pelos Tribunais Superiores, evidencia hipótese em que a aplicação cálculo aritmético diverso à incidência da fração de 1/6 (um sexto) quando tal providência resultar em atuação insuficiente aos já mencionados fins da pena, o que não é o caso dos autos.

Com essas considerações, passo à retificação dos cálculos dosimétricos:

- A pena prevista para a contravenção penal de
Vias de Fato
é a de prisão simples –
15 dias a 3 meses
e, como não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
15 dias de prisão simples.

Não há atenuantes a serem consideradas, porém, majoro a reprimenda em 1/6 pela incidência da agravante prevista no art. 61, II,
f
do CP, chegando ao
quantum
de
17 dias de prisão simples
, o qual torno definitivo diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena aptas a lhe modificar.

Com essas considerações, em
dissonância
do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu, para afastar as negativações da pena base - referentes à
culpabilidade
e
motivos do crime
, com o seu consequente redimensionamento para o
mínimo legal
, e para readequar a fração da agravante prevista no art. 61, II,
f
do CP, equivalente ao parâmetro advindo do critério ideal de 1/6 (um sexto) que, como dito, apesar de não ser de adoção obrigatória, as peculiaridades do caso concreto o justificam e o tornam razoável, redimensionando
a pena final
de
João Alves de Meira,
para
17 dias de prisão simples
, em regime
aberto.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022